Tribunal: TJDFT
Processo: 0700596-34.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700596-34.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JACKELINE RIOS CAMARA AGRAVADO: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JACKELINE RIOS CÂMARA, contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0719847-85.2022.8.07.0007, ajuizado por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, no qual rejeitou a impugnação a penhora realizada no rosto dos autos n. 0036902-71.2014.8.07.0007. Inconformada, a demandada recorre. A agravante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Vieram os autos conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional que prevê a gratuidade de justiça (artigo 5o, inciso LXXIV) consubstancia a efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Acerca do tema, leciona Alexandre de Moraes: “A Constituição Federal, ao prever o dever do Estado em prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, pretende efetivar diversos outros princípios constitucionais, tais como igualdade, devido processo legal, ampla defesa, contraditório e, principalmente, pleno acesso à Justiça. Sem assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, não haveria condições de aplicação imparcial e equânime de Justiça. Trata-se, pois, de um direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica não lhe permitir pagar os honorários advocatícios, custas processuais, sem prejuízo para seu próprio sustento ou de sua família”. (MORAES, Alexandre. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 5a ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2005. P. 445). A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Nesse espírito, devem ser citados os julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Presentes elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido. Comprovado nos autos que a agravante ostenta patrimônio que possa lhe garantir condição econômica elevada, não há lastro para o deferimento da gratuidade judiciária. (Acórdão 1658013, 07291885920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MISERABILIDADE. HIPOSSIFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ART. 4o, §1o, DA LEI No 1.060/50. REVOGAÇÃO. ART. 1.072, III, DO CPC. 1. A despeito da tese do agravante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício na fundamentação da decisão recorrida. 2. Consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. 3. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 4. Exige-se a comprovação da situação de hipossuficiência econômica em observância do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 5. Conforme art. 1.072, III, do CPC, as disposições do art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50 foram revogadas, não podendo ser utilizadas como fundamento para o pedido de concessão da gratuidade da justiça. Desse modo, ausentes elementos caracterizadores da ausência de recursos financeiros para arcar com as custas processuais, deve ser mantida a decisão que indeferiu o benefício. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1374178, 07003793920218070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a agravante teve o benefício da gratuidade na fase de conhecimento. No entanto, tal benefício foi revogado pelo juízo a quo, nos seguintes termos (ID 13638410-Pág 6): “A parte executada requereu em ID. 84212324 a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida à exequente Jaqueline. Intimada, a exequente apresentou impugnação ao pedido de revogação do benefício, reiterou sua hipossuficiência (ID 103442098). De início, cumpre registrar que a exequente teve o benefício deferido na fase de conhecimento em razão da alegação de encontrar-se desempregada. No caso dos autos, o executado logrou comprovar nos autos que a exequente Jackeline é servidora pública federal e percebe remuneração básica bruta de R$ 5.685,55, id . 84213095, quantia superior a 5 salários mínimos, muito acima da média da maioria da população brasileira, e, a princípio, incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, se não houve provas de gastos extraordinários. No caso, relevante, ainda, o fato de a exequente ter se casado em uma cerimônia luxuosa, conforme retratam as fotografias no id 84213099, evento incompatível com alegação de ausência de condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Lado outro, analisando os argumentos colacionados pela exequente em sua impugnação, id 103442098, para caracterizar sua hipossuficiência, verifica-se que tais alegações não encontram respaldo em quaisquer elementos probatórios. Não há qualquer prova de que gastos com alegados tratamentos psicológico possam comprometer sua renda, assim como o fato de ter contraído empréstimos não importam em hipossuficiência econômica, sendo a realidade da maioria dos brasileiros. Tem-se, portanto, que a exequente não logrou comprovar a existência de outras despesas extraordinárias, que reduzam seus rendimentos de forma substancial, a ponto de não poder arcar com a verba honorária fixada em favor da parte executada. Ao revés disso, conclui-se haver prova suficiente a elidir a presunção de insuficiência econômica, restando demonstrado que a exequente pode arcar com as custas do processo, sem que o pagamento cause prejuízo ao seu sustento ou de sua família. Assim, revogo a gratuidade de justiça deferida à exequente Jackeline Rios Câmara”. In casu, a agravante não juntou qualquer prova que justifique a modificação de sua situação desde a revogação do benefício, visto que limitou-se a afirmar ser hipossuficiente. Impende ressaltar que sequer acostou aos autos contracheques ou comprovantes de renda, assim como os extratos bancários e cartão de crédito. Neste contexto, o indeferimento do pedido de gratuidade é medida que se impõe, posto que não veio aos autos comprovação de que a recorrente não possui condições de arcar com as custas processuais, sobretudo porque, sabidamente, no Distrito Federal, estas são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, e por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator